Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CADEIA DOMINIAL. ART. 373, I DO CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nenhum cerceamento de defesa pode ser extraído do fato de o magistrado, destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), ter considerado suficientes para formar sua convicção os documentos juntados aos autos, tais como os contratos de cessões de direitos possessórios firmados entre as partes e as certidões de ônus do imóvel em discussão. Nenhuma evidência de arbítrio ou teratologia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Dispõe o art. 475 do Código Civil que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2.1. No caso, a parte autora/apelante não demonstrou os alegados vícios no contrato firmado entre as partes, tampouco qualquer irregularidade na cadeia dominial do imóvel objeto da demanda. Também não comprovou tenha sido sua imissão na posse obstada por terceiros
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.